Tribunal: STF
Processo: Rcl 91569
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.
Cuida-se de agravo regimental interposto por Rodrigo Rodrigues Pimentel contra decisão monocrática mediante a qual neguei seguimento à presente reclamação.
Decido.
O recurso é intempestivo.
A decisão agravada foi publicada no Diário da Justiça eletrônico em 17/03/2026, mas o presente recurso foi interposto tão somente em 26/03/2026 (e-doc. 13), após o decurso do prazo de 5 dias (art. 317 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF), contado nos termos do art. 798 do Código de Processo Penal. 
Essa é a orientação deste Supremo Tribunal Federal: 

“AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO INTEMPESTIVO. PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS CORRIDOS. ARTIGO 317 DO RISTF C/C COM O ARTIGO 39 DA LEI 8.038/90 E COM O ARTIGO 798 DO CPP. INCOGNOSCIBILIDADE DO AGRAVO. 1. O agravo regimental em feito criminal no âmbito desta Suprema Corte deve ser interposto dentro do prazo de 5 (cinco) dias corridos, ex vi dos artigos 317 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, 39 da Lei 8.038/90 e 798 do Código de Processo Penal. Precedentes. 2. In casu, o decisum agravado foi publicado em 3/11/2023, e o presente recurso foi interposto em 27/11/2023, fora do prazo legal, portanto. 3. Agravo regimental NÃO CONHECIDO (Rcl 62.735 EDAgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 12/3/2024).
“QUESTÃO DE ORDEM EM RECONSIDERAÇÃO EM RECLAMAÇÃO. MATÉRIA CRIMINAL. FORMA DE CONTAGEM DE PRAZO PROCESSUAL. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. INTEMPESTIVIDADE. 1. A analogia constitui meio de integração do direito, de modo que a aplicação, no processo penal, de regras contidas no Código de Processo Civil pressupõe a existência de lacuna normativa. 2. Inexistência de lacuna, tendo em vista que o art. 798 do Código de Processo Penal estabelece a continuidade da contagem de prazos processuais, afastando-se, inclusive pelo Princípio da Especialidade, a possibilidade de incidência analógica de regra processual civil que computa tão somente dias úteis para essa finalidade. 3. Questão de ordem resolvida, por maioria, no sentido de que a contagem de prazo no contexto de reclamações, na hipótese do ato impugnado ter sido produzido em processo ou procedimento de natureza penal, submete-se ao art. 798 do CPP, o que acarreta, por razões de intempestividade, a inviabilidade de admissão do pedido de reconsideração como agravo regimental.” (Rcl 25.638 Rcon-QO/MG, Rel. p/ Acórdão Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe 10/3/2020).

Ante o exposto, não conheço do agravo regimental. Arquive-se, independentemente de publicação desta decisão.
Publique-se.
Brasília, 27 de março de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente